Tribunal: STF
Processo: ARE 1369184
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 11, p. 1-23) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Em 1° de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n° 14.132/2021, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, tipificando o crime de perseguição, bem como revogou expressamente o art. 65 da Lei das Contravenções Penais, que previa o ilícito de perturbação da tranquilidade. 1.1 Entretanto, a revogação do art. 65 da LCP não equivale à abolitio criminis, sendo imprescindível a análise concreta da conduta do agente, a fim de avaliar se adequa-se ao novo tipo penal, hipótese em que deve ser aplicado o princípio da continuidade normativo-típica e a ultratividade da lei penal mais benéfica.



    2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente, quando em consonância com outros elementos de convicção. 2.1. Comprovada a materialidade e autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade imputada ao réu contra sua ex-namorada e verificado que as ações configuram, em tese, o delito do art. 147-A do Código Penal, a condenação é medida que se impõe.



    3. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do delito praticado pelo ofensor, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos. 3.1. Ausente informação sobre a condição econômica ostentada pelo recorrente e verificado que a contravenção penal não se revestiu de especial gravidade, a minoração da reparação de danos e revela adequada.



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redução dos danos morais.” (eDOC 11, p. 2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 13, p. 1-14).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-9), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, inciso III; e 5º, inciso XL, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 15, p. 1-26).



    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 19, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 21, p. 1-9; eDOC 23, p. 1-19, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.024.928/DF (eDOC 28, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 31, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, consoante consignado na decisão ora agravada, que acertadamente se reporta à jurisprudência desta Suprema Corte, “o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 1º e 5º, inciso XL, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão gera. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021)” (eDOC 19, p. 2). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente